Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705046-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: TRANSCODIL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO, NATHALIA DE MELO SA RORIZ, LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal mencionado na fl. 5 das razões recursais ou proceder ao seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator